Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO JAQUES CORDOVA HUGEN, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia a ilustre impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 20/02/2020, pela suposta prática do crime de organização criminosa. Assevera que até a data da impetração ainda não havia sido designada data para o interrogatório do acusado/paciente, estando, outrossim, “sem previsão alguma para a sua realização”. Pondera que é nítido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em virtude da extrapolação dos prazos referidos na Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria do egrégio TJDFT, tratando-se, também, de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Sustenta, no mais, que a prisão deve ser considerada a última opção, sobretudo em virtude da pandemia decorrente da Covid-19, sendo possível a susa substituição pela monitoração eletrônica. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja imediatamente expedido o alvará de soltura do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados. Passo a decidir. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0710420-53), foi possível constatar que o paciente e outros onze indivíduos foram denunciados por organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), consoante se observa do excerto da peça inicial acusatória adiante transcrito: “(...) A partir da interceptação das comunicações de Tifanny, os policiais constataram que ela fazia parte de uma organização criminosa que atuava na região do parque ecológico Burlemax, na Asa Norte/DF, no local identificado pelos seus integrantes como “Cerrado”, e que se dedicava à prática de delitos patrimoniais, como roubos e receptação de aparelhos celulares de origem ilícita. Apurou-se que, além de Tifanny, integravam a referida organização criminosa os denunciandos Adriano, Greice, Thailluan, João Jaques, Aldo e Cândido. Ainda, as interceptações telefônicas demonstraram que, em tal grupo, existia divisão de tarefas e uma estrutura hierarquizada. (...) De outra parte, o denunciando João Jaques, vulgo “Bruxo”, motorista autônomo de caminhão, era quem retirava os produtos de roubo/furto do “Cerrado” e os transportava para serem armazenados, geralmente, na casa de Tifanny e Thailluan. (...) Dentro desse contexto associativo, apurou-se, pelos diversos diálogos captados, que os denunciados mantinham vínculo associativo para a prática do tráfico de drogas, com ânimo de permanência e estabilidade, comunicando-se frequentemente, seja por meio telefônico, seja por encontros pessoais, visando acertar detalhes referentes à aquisição, transporte, ocultação e venda de substâncias entorpecentes (especialmente crack). Apurou-se, além disso, que o parque ecológico Burlemax, na Asa Norte/DF, local identificado pelos integrantes da associação como “Cerrado”, era o ponto em que eles concentravam suas atividades ilícitas. Os produtos dos crimes de furto e de roubo levados a efeito por usuários de drogas e por pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade na invasão eram repassados à associação criminosa em troca de drogas”. Ainda de acordo com o que se extrai dos autos de origem, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em diversos momentos no curso da ação penal. Em relação ao paciente, a última decisão foi lançada em 16/03/2021, ancorada nas seguintes razões (ID 25009937): “O acusado JOAO JOAQUES encontra-se segregado em razão de prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. art. 2o, da Lei 12.850/2013. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão do réu. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do acusado com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que, após longa investigação, a polícia obteve diversos indícios de que os réus estavam associados de forma estável, permanente e organizada a fim de praticar crimes. Além disso, a prisão também se fundamenta pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pelo acusado. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é medida que se impõe”. Em face dos fatos acima retratados, resta incontestável que os prazos sugeridos na Instrução Normativa no 01, da Corregedoria do egrégio TJDFT - 148 dias para o rito ordinário e 178 dias para a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri – já se esgotaram. Conforme se observa, contudo, está sedimentado na jurisprudência pátria a orientação no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Importante observar, outrossim, que referida orientação afigura-se ainda mais evidente desde o início da pandemia decorrente da Covid-19, considerando a necessidade de adaptação de todo o Poder Judiciário às determinações de distanciamento social para a contenção da disseminação do vírus. Não há como ignorar, assim, os efeitos diretos e extremamente impactantes da pandemia sobre todos os atos processuais, incluindo a designação de audiências (virtuais e presenciais). Por outro lado, não se pode olvidar que se trata de um feito extremamente complexo, com a presença de mais de 10 (dez) acusados e a necessidade de realização de atos processuais em outras unidades da federação. É preciso ressaltar, por fim, que em consulta aos autos de origem, foi averiguado que a audiência de instrução e julgamento está prestes a ocorrer. Conforme certidão de ID 84595997, o referido ato solene já foi designado para o próximo dia 27/04/2021. Nessa toada, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se pode cogitar ainda da ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o encerramento da instrução. De outra via, conforme exposto na r. decisão combatida, não houve alteração da situação fático-jurídica que possa justificar a soltura do paciente, que teve a sua prisão preventiva decretada em resguardo à ordem pública, esta verificada a partir do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos apresentados na denúncia. Por conta destas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Entendo por desnecessária, no caso, a prestação de informações por parte do d. Juiz do conhecimento. Por isso, desde logo, remetam-se os presentes autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.